Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS NÃO PREVISTAS NA LEI No 566/1993. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido de concessão de passe livre especial para o transporte público.
2. A Lei no 4.317/09 dispõe em seu artigo 88 que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Por sua vez, o art. 1o da Lei no 566/1993 assegura a gratuidade ao portador, em grau acentuado, de deficiência física, com renda de até 3 salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, sendo considerado portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”.
3. Ainda que a apelante apresente limitações funcionais, os documentos juntados aos autos e a perícia judicial não comprovaram que ela possui deficiência, em grau acentuado, de forma a ser enquadrada como beneficiária da gratuidade no transporte público (passe livre).
4. É taxativo o rol de patologias listadas na lei que concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental.
5. Apelação conhecida e desprovida.